Tribunal: TJDFT
Processo: 0735069-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735069-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIANA DE SOUZA BARBOZA AGRAVADO: GLAUBER DE BARROS MESQUITA, VAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SEBASTIANA DE SOUZA BARBOZA contra decisão (ID 107492893) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação que pleiteia tutela de urgência antecipada em caráter antecendente (proc. no 0738265-26.2021.8.07.0001) ajuizada contra GLAUBER DE BARROS MESQUITA e VAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA – ME, indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na determinação de que a parte requerida se abstenha de promover ameaças e coações contra a autora, ao argumento de que tal fato configuraria crime e deve ser analisada pela autoridade policial. Alega a agravante, em síntese, firmou em 25/11/2019 contrato de prestação de serviços com a agravada “VIZIONARE CONSULTORIA EMPRESARIAL, sendo o serviço prestado pelo Sr. Glauber de Barros Mesquita, único contato que a autora possui da empresa”, e que ultimamente relata que a parte agravada teria deixado “de efetuar alguns pagamentos, o que a motivou a rescindir o contrato de prestação de serviços e requerer a devida prestação de contas”. Sustenta que as partes mantiveram contrato de prestação de serviços, o qual fora rescindido pela agravante sob alegação de que “a Agravante verificou que o Sr. Glauber de Barros Mesquita deixou de efetuar alguns pagamentos”, tendo requerido a devida prestação de contas, mas que o agravado negou-se a “fornecer as informações relativas as contas da Agravante, exigindo pagamento do valor de R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais), sem, todavia, justificar o porquê desse valor”. Aponta que, diante desses fatos, o “agravado passou a agredir verbalmente a Agravante, empresária individual Sra. Sebastiana de Souza Barbosa, mandando inclusive terceiros irem cobrá-la no endereço da Empresa, coagindo-a e causando-lhe constrangimento perante seus clientes e funcionários, além de ameaçar ir até a Empresa para retirar bens como garantia da suposta dívida”. Busca, assim, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar ao agravado que “se abstenha de ameaçar e coagir a Agravante, seja encaminhando terceiros para cobrá-la ou utilizando-se de seus próprios meios para retirar bens da Agravante até que seja realizada a prestação de contas, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID (30385423 e 30385424). É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo (ID 30385423 e 30385424), tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Trata-se na origem de procedimento de “tutela de urgência antecipada em caráter antecedente” no qual noticia a autora, ora agravante, que tem sofrido ameaças e coações por parte do agravado objetivando cobrar o valor de R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais), o qual a agravante alega não reconhecer e para o qual vindica a devida prestação de contas. Vindica, fundamentalmente, que seja concedida a tutela de urgência em caráter antecedente consistente na “obrigação de não fazer, para que o Réu se abstenha de ameaçar e coagir a Autora, seja encaminhando terceiros para cobrá-la ou utilizando-se de seus próprios meios para retirar bens da Autora até que seja realizada a prestação de contas, que é o objeto final da presente demanda Ação de Exigir Contas, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo” (ID 107332964). A tutela de urgência foi indeferida na origem ao argumento de que seria “desnecessária a tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de ameaças e coação contra o autor, vez que tal fato ocorrendo se configura crime e deve ser analisada pela autoridade policial” (ID 107492893). Com efeito, a autora vindica em procedimento de caráter antecedente em relação à proposição da demanda principal, a qual, segundo informa a própria agravante, será a proposição de ação de exigir de contas, regulada pelo art. 550 e seguintes do CPC, ao passo que busca a concessão de tutela inibitória consubstanciada em determinar ao requerido obrigação de não fazer, especificamente quanto à promoção de condutas no intuito de cobrar o débito da autora. Portanto, a concessão da tutela provisória de urgência requestada no caso em comento aparentemente foge do escopo e da limitação verificadas quanto ao objeto da demanda principal (pedido de tutela final), sendo certo que não se pode atender pedido de antecipação de determinada tutela cujos efeitos não seriam verificados acaso acolhidos ao final da demanda. Ademais, em que pesem as circunstâncias alegadas e pelos fatos constantes dos elementos probatórios coligidos aos autos pela agravante, os quais supostamente denotariam abusividade no exercício de direito de cobrança pelo agravado, tenho que de todos os documentos trazidos aos autos até o momento, não há como se concluir, com relativa certeza, de que a cobrança é, em essência, indevida, o que afasta o requisito da probabilidade do direito alegado, imprescindível à concessão da tutela de urgência. A esse propósito, cumpre gizar que a própria autora infere a possibilidade dos valores cobrados serem legítimos, embora tenha vindicado nos autos que somente fosse cobrada após a devida prestação de contas. Tal situação, no entanto, convém mencionar, não autoriza que a cobrança desborde para uma situação de abusividade e, portanto, acarrete conduta ilícita – o que, reitere-se, configura debate que extravasa dos limites do feito originário. Assim, desde já consigno que eventual pleito indenizatório pela autora decorrente de eventuais ameaças ou abusividade na conduta de cobrança que tenha sofrido por parte do requerido poderá ser vindicado, se assim o desejar, a tempo e modo próprios, pela via adequada e dedicada a tal finalidade, seja na esfera criminal e/ou cível, não se conformando tal debate, conforme exposto alhures, ainda que em uma análise apriorística do tema, na demanda proposta na origem, de rito especial, a qual visa tão somente exigir a prestação de contas. De toda sorte, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente no presente feito, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator